Tribunal: TJMT
Processo: 0018371-33.2017.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018371-33.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALINE BATISTA MARTINS - CPF: 061.174.681-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCINEY CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 016.060.921-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), que aplicou pena de 1 ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos e 10 dias-multa. A defesa buscava a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, ensejando absolvição; e (
ii
) definir se a conduta pode ser desclassificada para a modalidade culposa do crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório — composto por auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e depoimentos de policiais — demonstra de forma segura que a apelante ocultou e se beneficiou de bens cuja origem ilícita conhecia.

4.
Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos, tendo sido confirmados por confissão extrajudicial e pela declaração da autora do furto, que afirmou ter informado a receptadora sobre a origem criminosa dos bens.

5.
A posse injustificada dos objetos subtraídos, somada à confissão de ciência sobre a origem ilícita e à troca de um botijão de gás furtado pelo seu próprio, evidencia dolo direto e afasta a tese de culpa.

6.
Conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera presunção
de conhecimento da origem criminosa, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da posse ou a ausência de dolo (CPP, art. 156).

7.
A desclassificação para a modalidade culposa é incabível quando demonstrada a certeza da ciência sobre a origem ilícita dos bens, incompatível com a mera desatenção ou imprudência que caracterizam o tipo culposo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A posse injustificada de bem proveniente de crime gera presunção de ciência da origem ilícita, cabendo à defesa comprovar o contrário.

2.
Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para embasar condenação penal.

3.
Não se admite a desclassificação para receptação culposa quando demonstrado o dolo direto na conduta do agente.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 74.608/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ,
AgRg
no HC 984.097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
12/05/2025; TJMT, N.U. 1017237-87.2024.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por ALINE BATISTA MARTINS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que a condenou pela prática do crime
previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição da apelante por ausência de provas suficientes para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no art. 180, §3º, do Código Penal
(id.
315948352
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ciência da apelante quanto à origem ilícita dos bens
(id.
315948354
)
.

O parecer
ministerial
, da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, é
pelo
conhecimento e
desprovimento
do recurso
(Id.
320458899
), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO
. Pedido de absolvição ou desclassificação para receptação culposa – Alegações improcedentes - Ausência de comprovação da origem lícita do bem – Autoria evidenciada pelo conjunto probatório – Depoimento das testemunhas policiais - Parecer pelo
desprovimento
do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pela defesa.

Consta da denúncia que, no dia 05 de agosto de 2017, por volta das 11:30 horas, em uma residência particular situada à Rua 33, s/n, bairro Jardim Ouro
Verde, em Várzea Grande/MT, a ré recebeu/ocultou em proveito próprio ou alheio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em diversos objetos pertencentes à vítima
Luciney
Conceição de Almeida, incluindo uma TV 32" marca Samsung, peças de lingerie, mostruário de perfumes importados, jogos de lençol, perfume importado e um botijão de gás cheio.

Segundo a acusação, a vítima foi alvo de furto em 03/08/2017, quando percebeu que sua casa estava revirada e a porta dos fundos entreaberta, notando a falta dos objetos acima descritos. Posteriormente, a vítima recebeu informações de que a sobrinha de seu marido, a adolescente Thaissa
Lorrayne
Martins Ferreira, teria praticado o furto. Diante disso, a polícia foi acionada e, em diligências, dirigiu-se à casa da adolescente, que confessou a prática do ato infracional, informando que havia contratado um táxi para levar os objetos furtados para a casa de sua irmã, a denunciada Aline. A equipe policial então se deslocou até a residência de Aline, que indicou onde os objetos estavam escondidos
-
em um terreno baldio ao lado de sua casa -
sendo estes localizados e apreendidos.

Constatou-se ainda que a apelante havia trocado o botijão de gás vazio de sua propriedade pelo botijão cheio subtraído da vítima.

A denúncia foi recebida em 25/09/2017. Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

A materialidade do delito de receptação está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, auto de avaliação indireta e relatório da autoridade policial
, bem como por
depoimentos colhidos durante a instrução processual
(todos constantes dos autos digitalizados, id. 315947905).

No que tange à autoria delitiva, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual

é robusto e harmônico
, pelo que
demonstra, de forma inequívoca, que a apelante praticou o crime de receptação dolosa, não merecendo prosperar a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para a modalidade culposa.

Com efeito, os policiais civis
Luciano Gomes de Oliveira e
Wilmo
Camargo Fernandes
, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos em afirmar que, após receberem informações sobre o furto ocorrido na residência da vítima, dirigiram-se até a casa da menor Thaissa, que confessou a prática do crime e informou que os objetos subtraídos estavam na casa de sua irmã, a ora apelante. Ao chegarem na residência de Aline, esta indicou que havia escondido os objetos em um terreno baldio ao lado, onde os policiais efetivamente encontraram os bens furtados.

Merece destaque o fato de que, conforme relatado pelos policiais, a apelante havia trocado o botijão de gás vazio de sua residência pelo botijão cheio subtraído da vítima, demonstrando não apenas o conhecimento da origem ilícita dos bens, mas também a intenção de se beneficiar diretamente do produto do crime.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, conforme já assentado na jurisprudência pátria, uma vez que não há nos autos qualquer elemento que indique parcialidade ou interesse na condenação da ré. A propósito:

"
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos"
(H.C. 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello)
.

Corroborando os depoimentos dos policiais,
a
menor Thaissa, em sede policial afirmou categoricamente ter informado à sua irmã Aline que os objetos eram provenientes de furto praticado na casa de sua tia. Além disso, a própria apelante, quando interrogada na fase investigativa, admitiu que "
sabia que os produtos eram roubados
", confirmando o dolo direto exigido para a configuração do delito de receptação dolosa.

Embora não tenha sido localizada para ser interrogada em juízo, tendo sido declarada revel, sua confissão extrajudicial, corroborada pelos demais elementos de prova, possui relevante valor probatório.

O argumento defensivo de que não há provas suficientes do dolo específico não se sustenta diante do robusto conjunto probatório.

Ressalte-se que, no crime de receptação, a apreensão dos bens em poder do agente autoriza a presunção de ciência da origem ilícita, cabendo à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão indevida do ônus da prova.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria, em especial no tocante ao crime de receptação, tem assentado que a
posse injustificada de bem produto de crime, associada a circunstâncias que evidenciem a consciência da origem ilícita
, configura a conduta dolosa, cabendo à defesa o ônus de demonstrar o contrário, nos termos do art. 156 do CPP.
“
No crime de receptação, tendo o sido o bem apreendido em poder do réu, incumbe à sua Defesa fazer prova de sua origem lícita ou da inexistência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP
”
(STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.795.204/SP HC n. 366.639/SP.
AgRg
no HC 331.384/SC), o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, a negativa genérica apresentada pel
a
acusad
a
, sem qualquer elemento concreto que ampare sua versão, revela-se inverossímil. Vejamos:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 5. O entendimento consolidado é que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova(...)"
(STJ,
AgRg
no HC n. 984.097/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).

“(...)
A posse injustificada de bem proveniente de crime gera presunção de conhecimento da origem ilícita, cabendo ao acusado comprovar a licitude ou a conduta culposa.

2. O dolo no crime de receptação pode ser extraído das circunstâncias fáticas que revelam a ciência ou a possibilidade concreta de conhecimento da origem criminosa do bem.

3. Os depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com o restante da prova, possuem idoneidade para embasar condenação penal.
”
(N.U 1017237-87.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

“(...)
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do apelante, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

(N.U 0007840-77.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

“
(...)
No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Precedentes”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00087095120198110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024)
– Destacamos

No caso em análise
, além
da presunção decorrente da posse injustificada dos bens, há elementos concretos que demonstram o conhecimento da origem ilícita por parte da apelante: a confissão extrajudicial, o depoimento da autora do furto afirmando ter informado à irmã sobre a origem criminosa dos bens, a ocultação dos objetos em terreno baldio (conduta incompatível com a posse de bens licitamente adquiridos) e, principalmente, a utilização do botijão de gás subtraído, trocando-o pelo seu vazio.

A
apelante não apresentou qualquer prova que pudesse afastar a presunção de conhecimento da origem ilícita dos bens encontrados em sua posse. Ao contrário, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram, de forma inequívoca, que ela tinha plena ciência da procedência criminosa dos objetos.

Ademais, a quantidade e diversidade dos objetos receptados (TV 32", peças de lingerie, mostruário de perfumes, jogos de lençol, perfume importado e
botijão de gás) reforçam a conclusão de que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos bens, não sendo crível que pudesse acreditar na licitude de sua procedência.

Merece destaque o fato de que a apelante, mesmo sabendo que os objetos eram produto de furto praticado contra a esposa de seu tio, não tomou qualquer providência no sentido de devolvê-los ou comunicar às vítimas sobre seu paradeiro, optando por ocultá-los e aproveitar-se do produto do crime, conduta que reforça o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Outro fator relevante é que a apelante não foi encontrada para ser intimada e apresentar sua versão em juízo, tendo sido declarada revel, o que, embora não constitua elemento de prova contra ela, impede que sua versão judicial seja confrontada com os demais elementos probatórios.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no art. 180, §3º, do Código Penal, também não merece acolhimento.

A receptação culposa
,
prevista no §3º do artigo 180 do Código Penal
,
c
onfigura
-se quando o agente adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.
Trata-se de tipo penal que pressupõe não a certeza, mas a mera presunção quanto à origem ilícita do bem.

No entanto, no caso em tela,
não se trata de mera presunção ou desconfiança quanto à origem ilícita dos bens, mas de certeza expressa
,
conforme confissão da própria apelante e declaração da autora do furto
, posto que

restou demonstrado que a apelante tinha conhecimento efetivo da origem criminosa dos bens
.

Conforme já mencionado, a própria apelante admitiu em sede policial que "
sabia que os produtos eram roubados
", além de ter sido informada por sua irmã Thaissa sobre a procedência ilícita dos objetos. Ademais, o fato de ter escondido os bens em um terreno baldio ao lado de sua residência e de ter trocado o botijão de gás vazio pelo cheio subtraído da vítima
evidencia
não apenas a ciência da origem criminosa, mas também o deliberado aproveitamento do produto do crime
(
o dolo direto em sua conduta
)
, circunstâncias incompatíveis com a modalidade culposa.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE
FOGO.(...)
O acórdão estadual enfrentou de maneira clara e suficiente as teses relacionadas à receptação culposa e à continuidade delitiva. 2."Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes"(
AgRg
no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2018).
(STJ - REsp: 00000000000002114637, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 01/08/2025)

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, quanto ao crime dereceptação, incumbe à defesa comprovar que o
acusado desconhecida
a origem ilícita do bem adquirido para fim de declarar a sua absolvição ou a desclassificação do delito para a modalidadeculposa.

(...)” (
STJ -
AgRg
no REsp: 2125440 SP 2024/0056789-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)

No caso em análise, não há mera presunção ou desconfiança quanto à origem ilícita dos bens, mas sim
a

certeza
inconteste
do conhecimento da apelante sobre a procedência criminosa dos objetos, conforme demonstrado pelo conjunto probatório.

A ilustrar, colaciona-se os ensinamentos do doutrinador Eugênio Pacelli:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras
da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326) – Destaquei.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, devendo ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Ante o exposto,
em consonância com o
parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025